Tribunal: TJMT
Processo: 1013515-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013515-05.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Direito da 4a Vara Especializada Bancária (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO), FABIO PAULO TONET - CPF: 010.506.741-54 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DEPÓSITO JUDICIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - DOCUMENTOS DO AUTOR QUE INDICAM QUE RESIDE NA CAPITAL –
FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES EM JUÍZO
- CONFLITO IMPROCEDENTE. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Turma Julgadora, “a controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência se submete ao entendimento do STJ, que já pacificou orientação no sentido de que a competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício. A jurisprudência do STJ firmou no sentido de que o princípio da facilitação da defesa, instituído pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confere às demandas ajuizadas contra o consumidor competência de natureza absoluta ao juízo de seu domicílio, de forma que não haveria falar em incidência da Súmula no 33/STJ, autorizando que a competência pudesse ser declinada de ofício.” (TJMT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC no 1003179-73.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 12/07/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, relativamente à ação
“
Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Depósito Judicial
” (Proc. no 0000629-34.2013.8.11.0002),
ajuizada por Fábio Paulo Tonet contra o Banco Itaucard S.A. (cf. petição inicial vinculada aos Ids. no 48902620 - Pág. 7 a 48902625 - Pág. 3 dos autos de origem).

A MMa. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Especializadas em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá após constatar que todos os documentos dos autos, inclusive o próprio contrato objeto do pedido revisional, apontam que o autor reside nesta Capital (cf. Id. no 64074433 dos autos de origem).

O MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, porém, suscitou o presente conflito de competência por entender que esta recai sobre o Juízo do foro de domicílio do autor/consumidor e, aparentemente, por admitir que este reside no Município de Várzea Grande (cf. Id. no 113556364 dos autos de origem).

Instada a prestar informações, a MMa. Juíza suscitada permaneceu silente, deixando transcorrer o prazo sem nada positivar nos autos (cf. Id. no 178773230).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não verificar a existência de interesse público que justificasse a intervenção fiscalizadora do Órgão ministerial (cf. Id. no 180299675).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Retomando os fundamentos da análise perfunctória realizada em sede de decisão liminar, embora o preâmbulo da petição inicial informe que o autor é residente e domiciliado no Município de Várzea Grande/MT, todos os demais documentos anexados à exordial, inclusive a procuração outorgada ao seu advogado, a declaração de hipossuficiência financeira e as faturas de contas de telefonia, apontam endereço situado nesta Capital (cf. Ids. 48902620 - Pág. 7 e 48902625 - Pág. 4/5 e 15 dos autos de origem).

Não se verificam, portanto, válidas razões para a tramitação do feito perante o Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

Sobre o tema, o
eg. STJ já decidiu que, “
tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020), exatamente como se vê no caso em comento.

Pelo exposto, julgo improcedente o conflito de competência, assentando a competência do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a ação “
Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Depósito Judicial
” (Proc. no 0000629-34.2013.8.11.0002), ajuizada por Fábio Paulo Tonet contra o Banco Itaucard S.A.

Ouça-se a MMa. Juíza suscitada no prazo de 15 dias (RITJMT, art. 204), e, após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023